Tribunal: TJSP
Processo: 2065060-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065060-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante ANTONIO
GONZALEZ DOS SANTOS FILHO e Paciente JOSÉ DJALMA DA SILVA NICOLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065060-85.2020.8.26.0000 -Voto no 41509
2
Voto 41.509
Habeas Corpus n. 2065060-85.2020.8.26.0000 Hortolândia
Processo n. 1500634-16.2020.8.26.0229 1a Vara Judicial
Impetrante - Antonio Gonzalez dos Santos Filho
Paciente
- José Djalma da Silva Nicolau
O ilustre advogado Antonio Gonzalez dos Santos
Filho, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da 1a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, impetra o
presente habeas corpus, em favor de José Djalma da Silva Nicolau, visando a
revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos pressupostos legais,
devendo ser levada em conta a atual pandemia de COVID-19, que levou à
edição da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Sustenta não demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal ou de assegurar a aplicação da lei
penal, eis que o paciente, primário, de bons antecedentes, possui
residência fixa e trabalho lícito. Alega desproporcional a manutenção da
prisão cautelar do paciente, em razão de ter supostamente praticado
delito em legítima defesa. Postula, alternativamente, a aplicação de
medidas cautelares diversas do encarceramento (fls. 1/15). Acompanham
os documentos de fls. 16/69.
Denegada a liminar (fls. 71/72), sobreveio pedido de
reconsideração (fls. 76/77), acompanhado de cópia da denúncia (fls.
78/80). Indeferido o pedido (fls. 82), a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 83/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065060-85.2020.8.26.0000 -Voto no 41509
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 88/93).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente José Djalma Nicolau da Silva, autuado em
flagrante delito, em 2 de abril de 2020, foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 2o, III, do Código Penal, porquanto, por volta das 17h10min,
em Hortolândia SP, teria desferido golpe com uma foice, que ofendeu a
integridade física da vítima Carlos de Jesus Santos, causando-lhe lesão
corporal de natureza gravíssima, na medida em que resultou na perda da
mão esquerda da vítima.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva, em 3 de abril de 2020. Oferecida denúncia, em 14 de
abril de 2020, recebida, em 24 de abril de 2020, aguarda-se a citação do
paciente e a apresentação da defesa preliminar.
A necessidade da custódia provisória do ora
paciente, reconhecida na decisão, que decretou a medida, calca-se na
gravidade concreta do delito.
Trata-se, em tese, de delito de lesão corporal que
resultou na perda de membro, decepada que fora a mão da vítima, ao que
se tem notícia, sem possibilidade de reimplante.
Na hipótese dos autos, as circunstâncias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065060-85.2020.8.26.0000 -Voto no 41509
4
envolvem os fatos, a gravidade concreta do delito, autorizam a
manutenção da prisão processual do paciente.
Não se mostra descabida a manutenção da prisão
processual. Não está configurado o aventado constrangimento ilegal.
Demonstrada
a
necessidade
da
segregação
provisória, por ora, fica afastada a possibilidade de substituição por
medida cautelar diversa do encarceramento.
Não se apresenta viável a discussão a respeito da
alegada ação em legítima defesa. Os elementos indiciários constantes do
auto de prisão em flagrante serão examinados, confrontados e valorados,
no processo de conhecimento, com a instrução probatória.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, em face
da atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os
atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados, a demonstrar que as medidas previstas não
devem ser adotadas de forma automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065060-85.2020.8.26.0000 -Voto no 41509
5
integrar o grupo de risco. Tampouco se vislumbra situação excepcional, a
autorizar a adoção das medidas previstas na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça.
Com
tais
considerações,
mantém-se
a
prisão
preventiva, eis que não configurado o aventado constrangimento ilegal.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa. Angélica de Almeida
relatora